Tribunal: TJPA
Processo: 0809689-79.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809689-79.2022.8.14.0040

APELANTE: M. A. B. M. D. S., DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0809689-79.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: M.A.B.M.D.S. representada por seu genitor D.B.D.S.B.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 25624562, que, nos autos da Apelação Cível nº 0809689-79.2022.8.14.0040, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por M. A. B. M. D. S., representada por seu genitor, D. B. D. S. B.

Na origem, trata-se de ação que pleiteava cobertura médica e hospitalar para recém-nascida, diagnosticada com cardiopatia congênita grave, com necessidade de internação e tratamento em hospital de referência situado fora da rede conveniada, mais precisamente no Hospital Santa Joana e, posteriormente, no Hospital Infantil Sabará, ambos em São Paulo. A sentença proferida pelo juízo a quo, acolheu os pedidos autorais e condenou solidariamente a Unimed Belém e a Central Nacional Unimed à integral cobertura do tratamento, bem como ao reembolso de despesas já realizadas, no valor de R$ 28.173,10, acrescido de juros e correção monetária.

A decisão monocrática de minha relatoria, com fulcro no art. 932 do CPC e art. 133, XI, "d" do RITJE/PA, conheceu da apelação da operadora de saúde, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou solidariamente ao custeio integral de tratamento médico-hospitalar de recém-nascida com cardiopatia congênita grave, incluindo reembolso de despesas pagas pelos genitores e a manutenção da internação e procedimentos cirúrgicos em hospital localizado fora da rede credenciada.

2.Sentença recorrida que confirmou tutela de urgência e determinou a continuidade do tratamento no Hospital Santa Joana, em São Paulo, bem como a realização de internação cirúrgica no Hospital Infantil Sabará, além do reembolso de valores já despendidos pela família da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia consiste em definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde foi legítima e se há obrigação de custeio do tratamento e reembolso das despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O plano de saúde não pode recusar cobertura em casos de urgência e emergência, ainda que o atendimento ocorra fora da rede credenciada, nos termos do art. 12, VI, “b”, e do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

5. A recusa da operadora impôs risco à saúde e à vida da paciente, violando o direito fundamental à saúde e configurando prática abusiva, nos termos do art. 39, V e X, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A operadora não comprovou a existência de unidade credenciada apta a realizar o procedimento com a mesma especialização técnica, tornando ilegítima a negativa de cobertura.

7. O reembolso das despesas médicas pagas pela família da paciente é devido, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência pátria.

8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento de urgência e emergência, ainda que realizado fora da rede credenciada, quando inexistente unidade com capacidade técnica equivalente.

2. Em casos de negativa abusiva, é devido o reembolso integral das despesas médicas suportadas pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, “b”, e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, V e X; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.05.2023; TJ-GO, APL nº 03296856120158090087, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 20.07.2018.”

Em suas razões recursais, sob o Id. 26224052, a agravante alega, em suma, que a decisão monocrática desconsiderou a existência de rede credenciada capaz de prestar o serviço requerido; que a escolha unilateral do hospital pela parte autora, sem autorização da operadora, contraria o pactuado e os princípios que regem os contratos de plano de saúde; que a jurisprudência do STJ veda o reembolso por tratamentos fora da rede quando ausentes os requisitos legais e contratuais e que não se justifica a condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de ilicitude em sua conduta.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada.

Em contrarrazões, sob o Id. 26772329, a parte agravada sustenta que o Agravo Interno deve ser rejeitado liminarmente, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta que a recusa da operadora de plano de saúde é abusiva e ilegal, sendo evidente o caráter emergencial da situação enfrentada, haja vista que a menor, recém-nascida, foi diagnosticada com cardiopatia congênita grave, com necessidade de cirurgia imediata, sob risco de morte, situação que atrai a incidência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, em casos de urgência e emergência, não se justifica a negativa de cobertura, ainda que fora da rede credenciada.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, por estarem em consonância com o ordenamento jurídico, a jurisprudência pátria e os princípios fundamentais do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir se o Agravo Interno merece conhecimento, ante a suposta ausência de dialeticidade; se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a condenação imposta à agravante ao custeio do tratamento hospitalar realizado fora da rede credenciada e se a negativa da operadora de plano de saúde foi legítima, à luz dos normativos contratuais e legais aplicáveis.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela agravada. O Agravo Interno da UNIMED Belém apresenta elementos que, ainda que reiterando fundamentos do apelo, almejam impugnar os fundamentos centrais da decisão monocrática, particularmente no que tange à natureza contratual da obrigação e à alegada ausência de previsão de reembolso em rede não credenciada. Assim, há identidade material entre os argumentos apresentados e o objeto da decisão recorrida, sendo possível a sua apreciação pelo órgão colegiado. Rejeita-se, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, não merece reparos a decisão agravada.

Com efeito, não se verifica qualquer reparo a ser imposto à decisão monocrática, pois esta se encontra solidamente alicerçada na legislação de regência, na jurisprudência dominante dos tribunais superiores e, sobretudo, nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, os quais conduzem, com clareza solar, à conclusão de que a negativa de cobertura operada pela UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para tratamento de urgência fora da rede credenciada, revela-se manifestamente abusiva, ilícita e atentatória aos direitos da parte consumidora, notadamente ao direito fundamental à vida e à saúde da menor beneficiária.

Comprovou-se de forma irrefutável nos autos que a infante M. A. B. M. D. S., então recém-nascida, fora diagnosticada com cardiopatia congênita grave, exigindo intervenção cirúrgica imediata para assegurar sua sobrevivência. A situação clínica delineada nos autos, inclusive através de laudos médicos e prontuários hospitalares, enquadra-se com precisão milimétrica na hipótese de urgência e emergência médica, nos termos definidos pelo art. 35-C da Lei n.º 9.656/98.

A referida legislação determina que o plano de saúde, diante da emergência comprovada, tem o dever legal de custear o atendimento prestado, inclusive fora da rede referenciada, caso inexista alternativa viável, compatível e segura na estrutura contratada.

E, no caso concreto, foi justamente isso que se verificou. O Hospital Santa Joana, localizado na cidade de São Paulo, foi escolhido com base em recomendação médica específica — respaldada por documentos técnicos — como centro especializado com capacidade de atender a complexidade do caso, cuja urgência inviabilizava qualquer espera, transferência ou tratativa burocrática adicional. A omissão da operadora em indicar, de forma imediata, unidade apta a realizar o procedimento com equivalência técnica acarretou, por via reflexa, sua responsabilização, por omissão injustificada e nociva à integridade da beneficiária.

Ademais, no presente feito, restou igualmente demonstrado que o Hospital Santa Joana, utilizado para o tratamento da menor, integra a rede intercambiável da própria Unimed, sendo, portanto, referenciado no sistema de cobertura nacional da cooperativa.

Dessa forma, é despropositada e juridicamente inidônea a alegação de que a escolha do hospital teria sido aleatória ou voluntária por parte dos genitores, como se houvesse desprezo à rede credenciada. Ao contrário, a opção foi forçada pelas circunstâncias médicas e confirmada pela omissão da operadora, que não demonstrou a existência de hospital alternativo apto a realizar o procedimento com o mesmo nível técnico.

Ressalte-se, ainda, que a conduta da operadora de saúde — ao recusar cobertura e impor ao consumidor o ônus de custear tratamento vital — ofende diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A tentativa de afastar a condenação ao reembolso, alegando que o hospital teria tabela própria de custos, não exime a operadora de responsabilidade, tampouco justifica a recusa do custeio do atendimento. A jurisprudência já consolidou que o elemento essencial é a urgência e a ausência de rede equivalente, e não a eventual modalidade de cobrança praticada pela unidade de saúde utilizada.

Nesse sentido, cito decisão ora recorrida:

“ (...)

A questão central devolvida a este Tribunal consiste em definir se a recusa do plano de saúde em custear os procedimentos médicos foi legítima ou se configura prática abusiva, ensejando a obrigação de reembolso e cobertura integral do tratamento.

Pois bem, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, no caso sob julgamento, revela-se ilegal, abusiva e contrária aos princípios do Direito Consumerista e da Saúde Suplementar, exigindo a imposição da obrigação de custeio integral do tratamento e o reembolso dos valores despendidos pelos beneficiários. Para tanto, é essencial analisar os fundamentos que tornam a negativa ilícita e reforçam a necessidade da manutenção da condenação da operadora.

O elemento urgência e emergência é determinante para afastar a justificativa da operadora em negar o custeio do tratamento.

No caso concreto, os laudos médicos demonstram que a menor necessitava de cirurgia cardíaca imediata, sem possibilidade de adiamento ou transferência para outro hospital. A cardiopatia congênita grave, diagnosticada logo após o nascimento, exigia intervenção cirúrgica urgente para evitar complicações irreversíveis ou até mesmo o óbito.

A jurisprudência consolidada é clara ao estabelecer que, nos casos de urgência e emergência, o plano de saúde não pode negar cobertura ao segurado, ainda que o procedimento seja realizado fora da rede credenciada. O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 determina que a operadora tem o dever de garantir o atendimento em tais hipóteses, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

Nesse sentido, citei jurisprudência pátria:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO TRATAMENTO DE RECÉM-NASCIDO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA E DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora
." (TJ-MT 10059174220218110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017207-12.2023 .8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

“EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL E NÃO ANUAL. PRECEDENTES DO STJ. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA CONGÊNITA.
RECÉMNASCIDO. CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL PELO PLANO DE SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA AO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE HOSPITAL E PROFISSIONAIS CAPACITADOS CADASTRADOS JUNTO À RÉ PARA A CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DESPENDIDO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. 1. O Superior Tribunal, quando do julgamento do REsp nº 1.360.969/RS e do REsp nº 1.361 .182/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6º, II, do CC/1916 e 206, § 1º, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Prescrição afastada. 2. O beneficiário do plano de saúde faz jus ao custeio das despesas médico-hospitalares com médicos não credenciados junto à ré, quando restar demonstrado se tratar de situação de urgência e emergência, e de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, diante da falta de capacitação do corpo médico, hipóteses ocorrentes no caso concreto. 3.
Tendo sido realizada cirurgia de emergência/urgência por médicos não cadastrados junto ao plano de saúde, este deve ressarcir o autor na totalidade da quantia desembolsada, uma vez que não foi demonstrada a existência de alternativa de tratamento na rede credenciada junto ao plano, inexistindo profissionais habilitados para o procedimento cirúrgico de alta complexidade que fora realizado, deixando a ré de demonstrar que haveria alternativa de tratamento para salvar a vida do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015.4
. "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de planos de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral". (Súmula 15, TJGO).5. Os danos morais emergem da própria conduta lesiva, de forma que sua fixação não pode ser tão exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco irrisória, a incentivar o desdém em face da inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa, baseando-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, no caso concreto, entendo que merece redução os danos morais arbitrados para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA .(TJ-GO - APL: 03296856120158090087, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 20/07/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2018)

Portanto, a recusa da operadora comprometeu a continuidade do tratamento essencial à vida da paciente, submetendo-a a risco desnecessário e desproporcional.

Outro ponto relevante para afastar a justificativa da operadora está na previsibilidade do atendimento dentro das cláusulas contratuais e nas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O plano contratado possui abrangência nacional e inclui o atendimento em unidades hospitalares conveniadas à UNIMED. No entanto, a operadora, de maneira contraditória e abusiva, negou a cobertura no Hospital Santa Joana, mesmo este sendo um hospital referenciado pelo próprio sistema de intercâmbio da Unimed.

Nesse sentido, cito parecer ministerial:

‘(...)

Vale consignar que, no presente caso, a Autora/Apelada logrou êxito em comprovar, de um lado, que o seu plano de saúde detém cobertura nacional e, de outro, que o Hospital Santa Joana é credenciado à Unimed. Vejamos o print colacionado nas Contrarrazões recursais (ID nº 18497782 - Pág. 6):

(...)

Vale consignar, noutra senda, que, consoante expressamente anotado na decisão recorrida, a Unimed, apesar de negar, de modo genérico, que o Hospital Santa Joana faz parte da sua rede credenciada, não impugnou a documentação juntada pela parte Autora, que comprova o oposto, além de que, pelo documento de ID nº 18497604 - Pág. 6, reconhece que o referido nosocômio está em sua rede credenciada. O citado documento, assinado por Jorge Rodrigues, na função de “Liderança Back Office – Unimed Belém”, possui o seguinte teor:

(...)

Assim, diante da comprovação de que o atendimento foi realizado por um hospital devidamente credenciado pela UNIMED, cai por terra a argumentação do plano de saúde Apelante de que o consumidor teria buscado atendimento fora da rede credenciada, imperando a manutenção da Sentença recorrida.’

Ademais, a operadora sustentou que existiriam hospitais credenciados aptos ao atendimento, mas não demonstrou que tais unidades tinham condições técnicas equivalentes ao Hospital Santa Joana. Assim, a escolha do hospital se justificou pelo estado clínico da paciente, sendo a recusa infundada.

A conduta da operadora não apenas violou o dever de cobertura do tratamento, como também transferiu à família um ônus financeiro desproporcional e inesperado, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Os pais da menor foram cobrados dos procedimentos hospitalares no valor de R$ 351.286,80 para garantir a continuidade do tratamento essencial à vida da filha, quantia absolutamente inviável para a grande maioria das famílias brasileiras. Tal prática revela-se claramente abusiva, pois impõe aos beneficiários uma situação de extrema vulnerabilidade e gera um grave desequilíbrio contratual.

A boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais de consumo, impõe à operadora o dever de transparência e lealdade com seus beneficiários. Ao negar cobertura e forçar o pagamento direto pelo consumidor, a operadora descumpriu sua obrigação contratual, transferindo indevidamente o ônus financeiro para os consumidores. Tal conduta se alinha àquilo que o CDC classifica como prática abusiva (art. 39, V e X).

O STJ tem reiteradamente decidido que, diante de negativa abusiva, o consumidor tem direito ao reembolso integral dos valores pagos, inclusive quando se tratar de atendimento fora da rede credenciada em casos de urgência e emergência. Senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento"
(EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2000988 SP 2021/0324749-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

No presente caso, a operadora deve ser condenada a reembolsar integralmente os valores pagos pelos genitores da menor, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, como bem determinado na sentença de primeiro grau.”

No que tange à
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
a decisão encontra-se em perfeita consonância com o §11 do art. 85 do CPC, por ter havido atuação processual efetiva em sede recursal, razão pela qual a fixação em 12% sobre o valor da condenação se mostra proporcional, razoável e devidamente fundamentada, conforme reiterado entendimento do STJ.

Por tudo isso, a decisão agravada, ao manter a condenação da agravante ao custeio integral do tratamento da menor, bem como ao reembolso dos valores já pagos pela família, além de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, alinha-se plenamente aos preceitos legais, à doutrina e à jurisprudência dominante, devendo ser mantida em sua integralidade.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, omissão ou descompasso técnico-jurídico que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de agravo interno e
nego-lhe provimento
.

Assim é o meu voto.

Belém, 27/11/2025